Tribunal: TJDFT
Processo: 0719111-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE NA EMISSÃO DE CHEQUES RECEBIDOS PELO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (ART. 17 DO CDC). DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENUNCIADO SUMULAR N. 479 DO STJ. ART. 14 DO CDC. QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória proposta em face de Itaú Unibanco S.A. na qual foi proferida sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu a pagar ao autor R$23.000,00 (vinte e três mil reais) a título de indenização por danos materiais e R$2.000,00 (dois mil reais) por danos morais. O banco réu interpôs recurso inominado regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta não ter havido falha na prestação de serviços, visto que o recebimento dos cheques não ocorreu por negligência da instituição financeira, a qual teria agido em conformidade com as normas vigentes. Afirma que o autor não foi diligente e cauteloso quanto à conferência dos títulos e de seu emitente e que se trata de fato de terceiro ao qual não possui ingerência, não tendo praticado qualquer ato ilícito. Aduz ausência de danos materiais e morais a serem indenizados e, caso mantida a condenação, pleiteia a redução do quantum fixado a título de indenização por danos morais.
3. Inicialmente, impõe-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em apreço, pois o autor, vítima do evento, equipara-se a consumidor, nos termos do art. 17 do aludido diploma legal.
4. Sem razão o recorrente. Da análise dos documentos colacionados aos autos, constata-se que o requerente recebeu 4 (quatro) cheques em decorrência de uma venda, totalizando R$23.000,00 (vinte e três mil reais), os quais foram devolvidos por “cancelamento de talonário pelo participante destinatário”, vindo a descobrir que haviam sido emitidos por terceiro de forma fraudulenta. Verifica-se que a titular dos cheques foi vítima de furto e fraude de terceiro, consoante demonstrado no processo n. 0748542-27.2019.8.07.0016, e que houve falhas nos serviços do banco, já que não foram prestados com a segurança adequada, não tendo evitado a circulação dos títulos, causando danos de ordem patrimonial e moral ao autor.
5. Como o autor foi vítima de estelionato, o que ultrapassa os meros dissabores do cotidiano, ressoa clara a configuração dos danos morais, conforme adequadamente consignado na sentença.
6. O enunciado sumular n. 479 do STJ dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

7. Com efeito, a emissão de cheques de forma fraudulenta faz incidir sobre o banco a responsabilização pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II), apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela instituição financeira e aos riscos inerentes a ela. Outrossim, não se comprovou nos autos que a parte autora agiu com negligência, devendo ser afastada, portanto, a alegação de culpa exclusiva pelo evento danoso.
8. Na seara da fixação do valor da indenização devida a título de danos morais, deve-se considerar as circunstâncias do fato, a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes, bem como o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir a ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Contudo, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. Nesse passo, o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) fixado na origem se mostra em harmonia com os direcionamentos apontados.
9. Condeno o recorrente, vencido, ao pagamento de custas, bem como honorários advocatícios aos patronos do recorrido, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
10. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.